Tribunal: TJDFT
Processo: 0729869-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – De acordo com o disposto no § 2o, do art. 827 do CPC, rejeitados os embargos à execução, o Juiz poderá elevar os honorários inicialmente fixados no processo de execução até 20%, considerando o trabalho realizado pelo Advogado do exequente.
II – Apelação desprovida.